Tribunal: TJMT
Processo: 1014921-98.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014921-98.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 40.794.358/0001-58 (APELADO), CRISTIANE DENARDI MACHADO GALLUCCI - CPF: 881.656.470-91 (ADVOGADO), HERBERT CONCEICAO SCOLARI - CPF: 016.310.241-40 (APELANTE), SUZIDARLY DE ARAÚJO GALVÃO registrado(a) civilmente como SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA POR ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade de veículo em favor do credor fiduciário em razão do inadimplemento de contrato de cédula de crédito bancário garantido por alienação fiduciária, tendo o apelante alegado ausência de comprovação de mora por suposta nulidade da notificação extrajudicial e ausência de prestação de caução na liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prestação de caução impede a concessão da liminar em ação de busca e apreensão; (
ii
) estabelecer se a constituição em mora exige o recebimento da notificação pelo devedor, ou se basta o envio ao endereço contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O rito especial do Decreto-Lei nº 911/1969 prevalece sobre a regra geral do CPC, afastando a exigência de prestação de caução para a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, conforme entendimento pacificado no STJ.

4.
Para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante o recebimento pelo próprio devedor, conforme tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

5.
Restando comprovado o inadimplemento contratual e atendidos os requisitos legais, é de rigor a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
O rito especial da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/1969 dispensa a prestação de caução para a concessão de liminar.
2.
A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensando a prova de recebimento pelo devedor.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, §2º, e 3º; CPC,
arts
. 300 e 487, I; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1.132), rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023; STJ, REsp 788.782/RN, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 16.04.2007; TJMT, NU 1031648-69.2023.8.11.0041, rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
HERBERT CONCEIÇÃO SCOLARI

contra a sentença
(Id. 294133867)
proferida pel
o Juiz de Direito
Leonardo de Campos Costa e Silva
Pitaluga

da
4
ª Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT
, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n.
1014921-98.2024.8.11.0041
, ajuizada p
or
AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
,
julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, confirmando a liminar concedida e consolidando

a posse do veículo
Ford Fiesta Sedan, placa NUB5077
, em favor da autora, em razão do inadimplemento do contrato de cédula de crédito bancário n. 000362444-000-6, garantido por alienação fiduciária.

Em suas razões recursais
(I
d
.
294133868
)
,
o

a
pelante

defende

que a notificação extrajudicial juntada aos autos foi assinada por pessoa estranha ao processo, não tendo sido recebida e assinada por ele próprio, retornando frustrada, razão pela qual sustenta que não se configurou a constituição
em mora do devedor
fiduciante
.

Afirma que
o apelado pleiteou a rescisão contratual com apreensão do automóvel sem prestar caução, apontando que, conforme o §1º do
art
. 300 do C
ódigo de Processo Civil
, a concessão de tutela de urgência pode exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir eventuais danos, não tendo sido observado
tal requisito no caso concreto.

Requer o provimento do recurso pela reforma da
senten
ç
a, julgando improcedente a ação e determinando a devolução do bem apreendido
.

AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

apresentou
contrarrazões

(Id. 294133870),
defendendo que a mora foi regularmente comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo irrelevante o recebimento por terceiro, conforme Tema 1.132
do
S
uperior Tribunal de Justiça
.

Argumenta ainda que não é exigível a prestação de caução em ações de busca e apreensão reguladas pelo Decreto-Lei 911/69, tratando-se de rito próprio que afasta a aplicação do art
igo
300 do C
ódigo de Processo Civil
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e o

r
ecorrente
possui os benefícios da justiça gratuita deferido em seu favor.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (REL
A
TOR)

Egrégia
Câmara
:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

C
onforme relatado,
AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ajuizou
ação
de busca e apreensão

com pedido liminar
em desfavor de

HERBERT CONCEIÇÃO SCOLARI
, diante do inadimplemento da
Cédula de Crédito Bancário n.
000362444-000-6 (Id. 294132359),
celebrado com o
a
pelante, tendo como objeto o
veículo
Ford Fiesta 1.0 8V Flex 4p, cor preto, Placa NUB5077, 2010/2011, Renavam 227007387
.

O
apelante alega, em síntese, nulidade pela ausência de prestação de caução na concessão da medida liminar de busca e apreensão, além de sustentar a inexistência de constituição válida em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial foi recebida por pessoa estranha ao processo e retornou frustrada, defendendo que tais vícios impediriam a consolidação da posse do bem em favor do credor fiduciário.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo,
entendo
que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença objurgada
os seguintes fundamentos, no
que
pertine
:

“
[...]

Alega o devedor, que a mora não foi comprovada porque a notificação a ele encaminhada foi

recebida por terceiro.

Todavia, tal situação é de somenos importância, pois conforme destacado pelo STJ por

ocasião da fixação do Tema 1
.
132, nos casos das dívidas firmadas com base no Decreto-Lei

911/69, a mora é
ex

re
, ou seja, se caracteriza com o vencimento da obrigação, e não com a

notificação, bastando,
assim, o envio da notificação ao endereço do contrato para a

caracterização da mora, tal como ocorrido nos autos.

III – DOS PEDIDOS DO CREDOR

Conforme consta, a parte credora cumpriu todos os requisitos do Decreto-Lei 911/69 para o

sucesso da demanda, sendo, portanto, de rigor, consolidar a posse e a propriedade do bem em

seu favor, notadamente porque nenhuma das teses levantadas pelo devedor foi acolhida.

DIPOSITIVO

Assim, considerando o caráter dúplice da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do

CPC c/c art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69, julgo, com resolução do mérito, procedente a

presente ação, nos seguintes termos:

– EM RELAÇÃO AO DEVEDOR

– Defiro o pedido de gratuidade formulado os autos; e

– Indefiro os pedidos formulados em contestação/reconvenção.

EM RELAÇÃO AO CREDOR

– Confirmo a liminar anteriormente concedida e, por consequência, consolido a

posse e a propriedade do bem em seu favor, para todos os fins de direito.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, condeno o vencido ao pagamento das custas

judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja

exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça então concedida.

Deixo de determinar que seja oficiado ao DETRAN/CIRETRAN e aos órgãos de restrição ao

crédito, para eventuais baixas, porque não houve nenhuma anotação/negativação decorrente de

ordem deste juízo, de maneira que eventuais apontamentos deverão ser tratados na via

administrativa.

Sem custas finais.

Certificado o trânsito em julgado, e não havendo pretensão executória, arquivem-se os

autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Cumpra-se, servindo a publicação desta sentença como intimação
. [...]” (Id. 294133867).

De início, afasto a alegação de nulidade pela ausência de caução, tendo em vista que a ação de busca e apreensão possui rito especial disciplinado pelo Decreto-Lei n. 911/69, o qual não exige a prestação de caução para a concessão da medida liminar, prevalecendo sobre a norma geral do art. 300, §1º, do CPC
.

Com efeito, o entendimento
pacífico
d
o Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça
é no sentido de que
tal exigência contraria a
celeridade e a efetividade do procedimento de busca e apreensão, cuja natureza visa à proteção do crédito garantido por alienação fiduciária.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. MÚTUO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONDICIONADA A CAUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CONCESSÃO OBRIGATÓRIA. DECRETO-LEI N. 911/69, ART. 3º.

I.
O condicionamento da prestação de caução pelo autor, para a concessão de liminar em ação de busca e apreensão de veículo, sem que haja motivação plausível, destoa do mandamento art. 3º do Decreto-lei n. 911/69. Atendidos os requisitos, a liminar deve ser concedida.

II. Recurso especial conhecido e provido
.
(STJ, Quarta Turma, REsp 788782/RN, relator Ministro Aldir Passarinho Junior,
Dje
16/4/2007).

“
Embora não haja óbice legal para que o juiz condicione o cumprimento da ordem de
busca
e
apreensão
à prévia garantia do Juízo com fundamento no poder geral de cautela, é fato que o Decreto-Lei nº 911/1969 é norma especial, a qual, portanto, prevalece sobre a norma geral ditada pelo CPC, que prescreve um rito próprio e especial ao processamento da ação de
busca
e
apreensão
, incluindo no que toca aos requisitos necessários à concessão e efetivação da medida liminar, entre os quais não se insere, diante da natureza da própria relação jurídica, a prévia prestação de
caução
”
.
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, embargos de declaração no agravo de instrumento n. 1036034-37.2024.8.11.0000, relator Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes,
Dje
11/6/2025).

Dessa forma,
a imposição de caução, em contexto que a legislação especial visa resguardar a efetividade da tutela do credor fiduciário, revela-se medida excessiva, incompatível com a natureza célere e assecuratória do procedimento, configurando óbice indevido ao exercício regular do direito de reintegração de posse
do bem objeto de alienação fiduciária
.

Quanto à comprovação da mora,
é
cediço que configura
requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta
enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2º do
art.
2º, bem como o
art.
3º do Decreto-Lei nº 911/
1969,
in
verbis
:

“Art. 2º. (...) § 2º.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
(Destaquei)

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Com
efeito, o
c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”
.

No voto condutor, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor
é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do Ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Compulsando os autos originários, verifica-se que o juízo
a quo
deferiua liminar de busca e apreensão do veículoalienado fiduciariamente
,
com base
na mora contratual aduzida pela
a
pelad
a (I
d
.
294132361
)
e comprovada por meio da juntada nos autosdo contrato
(I
d
.
294132359
)
, da notificação extrajudicial e respectivo
AR com
aviso de recebimento
(I
d
.
294132363
)
.

Entretanto, o
apelante
argumenta que não foi constituído em mora, uma vez que a notificação extrajudicial
foi recebida
por terceiro
,
conforme assinatura no AR
, contudo, resta cristalino que a tese fixada no
Tema 1.132 do STJ
afasta a comprovação do recebimento da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora,
bastando a comprovação do envio da notificação ao devedor
a
o endereço indicado no contrato
, qual seja,
“Rua
Amapá, n. 8, Quadra 41, CPA II, Morada da Serra
”
, como no caso dos autos.

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e
remetida para o endereço constante do contrato
, re
conhecendo-se a eficácia do ato, com base no entendimento firmado no Tema n. 1.132 do STJ (
REsp 1
.
951
.
888/RS).

Nesse sentido, segue entendimento desta e. Corte:

“(...)

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.
Verificada
que a notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato, com aviso de recebimento, ainda que recebida por terceiros, caracteriza a mora da devedora e autoriza a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento com garantia fiduciária.
Todavia, purgada a mora pelo devedor no curso da lide, no exato valor assinalado pelo credor, não resta dúvida sobre a liquidação do débito pretendido na inicial, satisfazendo, assim, a obrigação exigida pelo autor, não havendo por onde acolher o pleito do apelante, sendo medida de rigor a manutenção da sentença.
”
(N.U 1031648-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 16/06/2024) (
g.n
)

“(...)
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ)
.
”

(TJMT - N.U 1019136-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023). (
g.n
)

Ressalta-se que o apelante não demonstrou o pagamento das parcelas vencidas ou qualquer fato impeditivo ou extintivo da obrigação, mantendo-se incontroverso o inadimplemento contratual, o que justifica a manutenção da medida de busca e apreensão e a consolidação da posse do bem em favor do credor fiduciário, em conformidade com os dispositivos do Decreto-Lei n. 911/69 e a jurisprudência dominante.

Portanto
,
tenho que o
decisum
objurgado
deve ser mantido
, tal como proferido.

Diante do
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação interposto p
or

HERBERT CONCEIÇÃO SCOLARI
, mantendo

incólume
a sentença objurgada
.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, §11, do CPC, restando, contudo,
suspensa
a exigibilidade dessa verba, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida
pelo Juízo
a quo

(art. 98, §3º, do CPC).

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025